Tribunal: TJDFT
Processo: 0754707-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754707-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOACI DE MELO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de JOACI DE MELO BARROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 79355448), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0741053-08.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado. Confira-se a decisão agravada: O exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da parte devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos à suspensão até 14/05/2026, nos termos da decisão de ID 235814118 (cédula de crédito bancário). Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada inviabiliza a satisfação do crédito, diante da ausência de bens penhoráveis; 2) a penhora parcial sobre salário é medida excepcional admitida pela jurisprudência, desde que preservado o mínimo existencial; 3) o executado é servidor público e aufere remuneração mensal, o que permite a constrição sem comprometer sua subsistência; 4) a execução deve ser efetiva, garantindo o direito do credor, sem violar o princípio da menor onerosidade; 5) a jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, bem como pela ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito. Sustenta que o perigo de dano decorre do prolongamento da inadimplência, com risco de perecimento do crédito diante da morosidade do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar a penhora de percentual da remuneração do executado. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a penhora parcial dos rendimentos. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, tempestivo. Preparo recolhido (ID 79355449). DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente, ressalta-se que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia fixação provisória de guarda unilateral e o lar de referência junto à genitora. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. A despeito do entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, há de se ressaltar que tal tese é controvertida, pois os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade, em sua maioria, versam sobre lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que não é a hipótese dos autos. O caso em questão envolve pessoa natural e pessoa jurídica, envolvendo, entre outras questões assimetria financeira, o que me faz revisar o anterior posicionamento, no sentido de retomar à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não está comprovado nos autos. Além disso, a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente relacionada à tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025 14:53:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador